Tribunal: TJSP
Processo: 0500878-60.2015.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 - Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 - Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.